Tribunal: TJMT
Processo: 1019371-86.2019.8.11.0000
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-03-10
Data de publicação: 2020-03-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

1019371-86.2019.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]
Parte(s):

[JUCELINO FRUTUOSO DA SILVA JUNIOR - CPF: 699.508.651-15 (ADVOGADO), JUCELINO FRUTUOSO DA SILVA JUNIOR - CPF: 699.508.651-15 (IMPETRANTE), DOUTO JUÍZO DA 11a VARA CRIMINAL DA JUSTIÇA MILITAR (IMPETRADO), CARLOS EVALDT DOS SANTOS (PACIENTE), JUCELINO FRUTUOSO DA SILVA JUNIOR - CPF: 699.508.651-15 (ADVOGADO), JUÍZO DA 9a VARA CRIMINA ESPECIALIZADA EM DELITOS DE TÓXICOS DA COMARCA DE CUIABÁ-MT (IMPETRADO), JOSÉ VITOR MARTINS DE MORAIS (TERCEIRO INTERESSADO), VITOR EVALDT BRAGA DOS SANTOS (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM, RATIFICANDO LIMINAR
E M E N T A

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1019371-86.2019.8.11.0000

IMPETRANTE: JUCELINO FRUTUOSO DA SILVA JUNIOR

IMPETRADO: JUÍZO DA 9a VARA CRIMINA ESPECIALIZADA EM DELITOS DE TÓXICOS DA COMARCA DE CUIABÁ-MT

EMENTA

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS – PRISÃO PREVENTIVA – DECISÃO CONSTRITIVA JUSTIFICADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – REITERAÇÃO DELITIVA – ANOTAÇÃO QUE NÃO JUSTIFICA A CUSTÓDIA CAUTELAR – FATO OCORRIDOS HÁ MAIS DE 8 ANOS – QUANTIDADE DE DROGA NÃO EXPRESSIVA [5 GRAMAS DE COCAÍNA] – PRISÃO PREVENTIVA QUE NÃO GUARDA A DEVIDA PROPORCIONALIDADE COM O CASO CONCRETO –

SUBSTITUIÇÃO DA CUSTÓDIA POR MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS –
LIMINAR RATIFICADA – ORDEM CONCEDIDA, EM DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL
.

Embora a custódia preventiva esteja justificada na garantia da ordem pública, mostra-se necessária e suficiente a imposição de medidas cautelares alternativas quando a anotação criminal do agente, apontada pelo magistrado singular, se refere a fato ocorrido há mais de 8 anos, bem como a quantidade de droga ser inexpressiva.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1019371-86.2019.8.11.0000

IMPETRANTE: JUCELINO FRUTUOSO DA SILVA JUNIOR

IMPETRADO: JUÍZO DA 9a VARA CRIMINA ESPECIALIZADA EM DELITOS DE TÓXICOS DA COMARCA DE CUIABÁ-MT

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus
impetrado em favor de CARLOS EVALDT DOS SANTOS, contra ato comissivo do Juízo da 11a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá (Código 605698), que converteu o flagrante em prisão preventiva pelo cometimento, em tese, dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico – art. 33 e 35 da Lei no 11.343/2006.

O impetrante narra que,
“em cumprimento a um mandado de busca e apreensão realizado em uma residência do bairro Jardim Presidente I, a guarnição policial se deparou”
com o paciente e mais dois
“suspeitos no interior de uma casa”
.

Relata que, no local,
“foram realizadas buscas e encontrada 01 (uma) porção de substância análoga a pasta base [...] no interior da residência onde se encontrava o paciente”
.

Descreve que,
“nos quartos dos fundos da quitinete, onde mora o suspeito José Vitor, foi encontrada o restante da droga apreendia e este confessou ser o proprietário do entorpecente achado e apreendido em seu quarto”
.

Afirma que o paciente
“é usuário de drogas e dependente químico, porém não pratica e nunca praticou a mercancia ilícita de entorpecentes”
, razão pela qual
“não haviam motivos para a sua prisão”
.

Sustenta que, além da decisão constritiva carecer de fundamentação idônea, não estão presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva.

Assevera que o paciente, além de possuir condições pessoais favoráveis [primário, residência fixa, trabalho lícito, etc.], faz
jus
à aplicação das medidas cautelares alternativas

Ao final, requer a concessão da ordem para revogar a prisão preventiva do paciente, com imposição de medidas cautelares alternativas.

O pedido liminar foi deferido, com fixação de medidas cautelares.

O Juízo singular prestou as informações requisitadas.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pela denegação da ordem.

É o necessário.

V O T O R E L A T O R
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1019371-86.2019.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

No dia
29.11.2019
, o paciente CARLOS foi preso em flagrante, juntamente com os acusados Vitor Evaldt Braga dos Santos e José Vitor Martins de Morais, por estar na posse de drogas.

Extrai-se dos autos que, no dia
14.11.2019
, o Juízo da 9a Vara da Comarca de Cuiabá determinou a expedição de mandado de busca e apreensão em desfavor do paciente CARLOS e “Lourival de tal” [endereços distintos].

Em cumprimento ao mandado de busca no endereço indicado como sendo do paciente CARLOS, os policiais localizaram 1 (uma) porção de substância análoga à pasta base de cocaína, 1 (uma) porção grande de ácido bórico e o valor de R$ 200,00 (duzentos reais).

Em buscas pessoais, os policiais encontraram em poder do acusado José Vitor 10 (dez) trouxinhas de substância análoga à pasta base de cocaína e a quantia de R$ 105,00 (cento e cinco reais).

O Laudo Preliminar atestou que as
11 (onze) trouxinhas de cocaína pesaram no total 5,81g (cinco gramas e oitenta e um centigramas)
e a porção de ácido bórico pesou 505 g (quinhentos e cinco gramas).

Na audiência de custódia, o magistrado, após ouvir o paciente CARLOS, converteu seu flagrante em prisão preventiva, nos seguintes termos:

“[É dependente químico?] Sim, de pedra, sou viciado.
[Senhor Carlos, o senhor já tem até condenação] Sim, tenho uma condenação por assalto, mas é antiga né?!.
[O que o senhor tem a dizer?] Eu tinha acabado de chegar do serviço, tava vendendo queijo, tinha acabado de chegar quando a polícia chegar [...], eles me pegaram fumando na lata, eu tava com o cachimbo, fumando lá mesmo [...], a polícia chegou [...]; eu fumo lá porque eu tava na minha casa, lá na casa da minha mãe [...], eu passo lá na minha mãe só pra fumar [...]; no meu bolso só tinha R$ 30,00 reais [...].

Nesta data os conduzidos foram apresentados em audiência de custódia, foram e ouvidos, sob a acusação que lhe são dirigidas, que precisa ser considerada é que a prisão dos conduzidos é resultado de um trabalho de investigação da polícia da civil, um trabalho de inteligência, se passou por uma ordem de busca e apreensão, exarado pelo Juízo da 9a Vara [...], ou seja, não se trata de uma mera situação de flagrância, sem prévio trabalho de observação, de investigação, como os conduzidos tentam fazer parecer nesta ocasião.

Ademais, os elementos trazidos neste procedimento, seja, pela presença de elementos químicos, ácido bórico, o valor em dinheiro, a presença de uma motocicleta.

Além do mais, segundo consta haviam diversas pessoas dentro do imóvel fazendo o uso de entorpecentes, ou seja, a sérios indícios que ali funciona uma boca de fumo.

Como se sabe o tráfico de drogas é de alta nocividade social e os conduzidos, a rigor, não são mais primários, ou seja, todos eles, com exceção de Vitor, apresentam antecedentes criminais. Mas mesmo o Vitor admitiu ter passagem também por infração relacionada ao uso de substância entorpecente na época em que ainda era menor adolescente.

Como se sabe, a prisão preventiva pode ser revista a qualquer momento. Significa que o juízo competente pode posteriormente, diante de novos elementos que certamente a defesa trará ao processo e da estrutura que dispõe, rever a necessidade da custódia preventiva, eventualmente revogando-a para um para todos conduzidos, podendo, inclusive, substituí-la por medidas cautelares que assegurem a ordem pública.

Diante do exposto, por todos os elementos que foram recolhidos no processo, entendo por bem converter a prisão em flagrante em prisão em preventiva em relação aos três conduzidos, é o que faço depois de homologar o Auto de Prisão em Flagrante [...].”

Ressalto que a tese de negativa de autoria – não ser traficante, apenas usuário – envolve matéria fático-probatória, inerente à instrução criminal, não passível de aferição em sede de
Habeas Corpus
.

Como se vê, o magistrado singular justificou a prisão preventiva na garantia da ordem pública, considerando que o paciente “apresenta antecedentes criminais”.

De fato, o paciente registra um Executivo Penal referente à uma condenação por crime de
roubo praticado em 2011
[atualmente cumprindo pena em
regime aberto
– consulta realizada no sistema SEEU].

Não ignoro que, consoante pacífico entendimento jurisprudencial, a reiteração delitiva se revela motivo idôneo para decretar a custódia cautelar, objetivando assegurar a garantia da ordem pública.

Todavia, ao avaliar com perspicácia a situação ora enfrentada, entendo que a prisão preventiva não guarda a devida proporcionalidade com o fato concreto.

Digo isso porque, além de o registro criminal utilizado pelo magistrado ser relativo
a delito cometido há 8 (oito) anos
, a quantidade da droga apreendida [aproximadamente
5 gramas de cocaína
] sequer pode ser considerada relevante a ponto de justificar a custódia preventiva do paciente.

Outrossim, conquanto no local também tenha sido encontrado ácido bórico, esta circunstância, isoladamente, não permite a conclusão de que o paciente se dedique ao tráfico de drogas [como meio de vida], ou esteja envolvido em organização criminosa.

De mais a mais,
“a gravidade abstrata do delito de tráfico de entorpecentes não serve de fundamento para a negativa do benefício da liberdade provisória”
(STJ, HC 441.101/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, 01/06/2018).

Diante desse contexto, reputo plausível a substituição da custódia preventiva por medidas cautelares alternativas (CPP, art. 319), sobretudo ao se considerar que os corréus já foram postos em liberdade, por esta Câmara Criminal, nos julgamentos dos HC’s 1019365-79.2019.8.11.0000 e 1019164-87.2019.8.11.0000, estando todos na mesma situação jurídica.

Ao caso, aplicáveis os seguintes arestos do STJ e deste Tribunal:

“[...] o constrangimento ilegal é verificado.
Apesar de o decreto prisional mencionar a reiteração do paciente, não se infere daí, tout court, periculosidade hábil a justificar a imposição da medida cautelar mais gravosa, notadamente ao se considerar a pequena quantidade de drogas
apreendidas na posse dele, a saber,
8g (oito gramas) de cocaína
e 2 pés de maconha. Assim,
as particularidades do caso demonstram a suficiência, adequação e proporcionalidade da imposição das medidas menos severas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal
. Ordem concedida para substituir a prisão preventiva por medidas cautelares diversas da prisão a serem fixadas pelo Juízo singular.”
(STJ, HC 540.136/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 26/11/2019, DJe 09/12/2019)

“Embora a custódia esteja justificada na garantia da ordem pública, mostra-se necessária, devida e suficiente a imposição de medidas cautelares alternativas, dadas as circunstâncias em que cometido o delito e às condições pessoais do agente [...] (STJ, RHC no 37.328/SP).” (
HC 114641/2016, Des. Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal, 12/09/2016)

“Deve ser substituída por medidas cautelares alternativas, a prisão preventiva da paciente decretada para a garantia da ordem pública, porquanto restou demonstrada sua desproporcionalidade no caso em tela, uma vez que ela foi flagrada na posse de quantidade inexpressiva de cocaína [...], fazendo-se necessária, destarte, a fixação de medidas cautelares diversas da prisão [...].”
(HC 1014228-87.2017.8.11.0000, Des. Luiz Ferreira da Silva, Terceira Câmara Criminal, 07/02/2018)

Com essas considerações, em dissonância com o parecer ministerial,
ratifico
os efeitos da liminar e
CONCEDO
a ordem impetrada em favor de CARLOS EVALDT DOS SANTOS, vinculada ao cumprimento das medidas cautelares anteriormente fixadas, ficando o paciente advertido sobre a possibilidade de decretação de nova custódia cautelar, em caso de descumprimento de quaisquer das condições ora impostas.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2020